Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711495-35.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA DOS SANTOS LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor se encontrava “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial. 5. Incabível a concessão de novo prazo para cumprir o requisito formal, se já concedida outras oportunidades, sob pena de violação aos princípios da economia e da celeridade processuais. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, 10, 139, inciso IX, e 321, todos do Código de Processo Civil, sustentando que é válida a notificação colacionada aos autos, para fins de busca e apreensão de bem. Argumenta, ainda, que é possível a emenda de petição inicial e a notificação, após o ajuizamento da ação, desde que antecedam a concessão de liminar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, 4o, 10, 139, inciso IX, e 321, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação à pretendida redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do requerente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020